Tribunal: TJMT
Processo: 1050050-09.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050050-09.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[POSTO MARISA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 07.357.978/0001-54 (APELANTE), ANA CLAUDIA SALGADO DE MACEDO - CPF: 798.493.691-91 (ADVOGADO), JOAO NUNES ANGELIM - CPF: 207.072.581-20 (APELANTE), MARISA SILVA ANGELIM - CPF: 206.647.371-53 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO MONITÓRIA
–
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA CONSTITUIR O DÉBITO REFERENTE À ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX
–
RECURSO DOS RÉUS
–
EXISTÊNCIA DE DEMANDA
PRETÉRITA COM TRÂNSITO EM JULGADO
–
MESMAS
PARTES, MESMA CAUSA DE PEDIR E MESMO PEDIDO
–
COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO V, DO CPC
–
RECURSO PREJUDICADO.

De

rigor o reconhecimento da coisa julgada, de ofício, e extinção da ação, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, quando se tratar

de ação repetida -

o mesmo autor, os mesmos réus, a mesma causa de pedir e mesmo pedido, sendo idêntica, inclusive, a petição inicial

-

que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MARISA SILVA ANGELIM, JOÃO NUNES ANGELIM
e
POSTO MARISA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA.
, contra a sentença de ID. 215583173, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.,
na qual foram
julgados procedentes
os pedidos contidos na inicial para declarar constituído o título executivo judicial no valor de R$ 122.995,21 (cento e vinte e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), além
de condenar a parte requerida a
o
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Em síntese,
os Apelantes sustentam a ocorrência da prescrição, sob o argumento de que
a
s partes celebraram
o
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – N° 236.304.246, emitida em 11/11/2010, no qual
se vinculou
a concessão do valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, contudo, a
ação
foi proposta em 2016 sem a ocorrência de
citação válida,
de modo que
não há que se falar em interrupção da prescrição.

Aduzem
a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da ausência da juntada da
planilha com a descrição dos débitos e a evolução da dívida, artimanha
que
tem o condão de inviabilizar a discussão do débito
.

Relatam que
a dívida é ilíquida para
os fins do processo monitório, visto que
não há clareza nos cálculos da Instituição Financeira quanto aos parâmetros para se chegar à quantia cobrada.

Realçam que
deve ser invertido o ônus da prova
e aplicado o Código de Defesa do Consumidor ante a reconhecida vulnerabilidade dos Apelantes.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem,
verifica-se que estes autos foram iniciados com a juntada dos malotes digitais
com cópias dos autos
n.o 0004161-42.2016.8.11.0024
.

E
m 18/08/2020
, n
o processo n.o
0004161-42.2016.8.11.0024
, o juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães acolheu a preliminar de incompetência levantada por
MARISA SILVA ANGELIM, JOÃO NUNES ANGELIM
e
POSTO MARISA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
em sede de
embargos monitórios e declinou a competência em favor do juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Isso porque os Apelantes haviam ajuizado Ação de Suspensão de Negativação d
o
R
egistro
no cadastro de Ó
rg
ãos de Proteção ao Crédito cumulada com P
edido de
Exibição de D
ocumentos
(n.o 0021651-26.2016.8.11.0041)
, na data de 23/06/2016 (portanto, antes do ajuizamento da ação monitória
n.o
0004161-42.2016.8.11.0024
)
na 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Em razão disso,
foram extraídas cópias dos autos n.o
0004161-42.2016.8.11.0024
e enviadas via malote digital para a 3a Vara Cível de Cuiabá, gerando o presente processo de n.o
1050050-09.2020.8.11.0041
.

Em 25/08/2021, porém, o ju
ízo da 3a Vara Cível de Cuiabá
entendeu que, em razão do processo
0021651-26.2016.8.11.0041
ter sido sentenciado em janeiro de 2020, não haveria conexão entre as causas, motivo pelo qual
determinou o retorno dos autos
para o Juízo da 1a Vara de Chapada dos Guimarães.

Observa-se, contudo, que
o processo n.o
0004161-42.2016.8.11.0024
,
embora tenha gerado os presentes autos
através de cópia inte
gral enviada
por malote digital
após o primeiro declínio de competência,
continuou tramitando
. Aqueles autos, em cumprimento a determinação de declínio de competência, foram remetidos à 3a Vara da Comarca de Cuiabá, oportunidade em que o magistrado da época
determino
u

a remessa do processo ao juízo preventoda4a Vara Especializada de Direito Bancário de Cuiabá,
afirmando
que havia sido distribuída demanda semelhante autuada sob o n.o 1012460-03.2017.8.11.0041.

No entanto, o juízo da 4a Vara de Direito Banc
ário determinou o retorno dos autos ao Juízo da 3a Vara Cível de Cuiabá, tendo em vista que o processo n.o
1012460-03.2017.8.11.0041
já havia sido sentenciado e arquivado.

Após, recebendo novamente os autos n.o
0004161-42.2016.8.11.0024
, o juízo da
3a Vara Cível de Cuiabá
, entendendo que o pedido da ação seria tipicamente bancário, declinou de sua competência para alguma das Varas de competência em direito bancário da Comarca de Cuiabá, em 20/05/2022
, tendo a ação sido distribuída, então, para a 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá.

Em resumo,
passaram a tramitar
duas Ações com as mesmas partes e a mesma causa de pedir
(
constituição d
o título executivo judicial no valor de R$ 122.995,21
referente ao
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB
GIRO
EMPRESA FLEX – N° 236.304.246, emitida em 11/11/2010
):

1
)
0004161-42.2016.8.11.0024
na
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
;

2
)
1050050-09.2020.8.11.0041
na
1
a Vara de Chapada dos Guimarães
– sendo que esta ação derivou da juntada das cópias do processo n.o
0004161-42.2016.8.11.0024
após o
primeiro
declínio de competência.

Em 27/09/2022, a
1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
proferiu sentença na Ação Monitória n.o
0004161-42.2016.8.11.0024
, julgando procedente a Ação ajuizada pelo BANCO DO BRASIL e determinando que
MARISA SILVA ANGELIM, JOÃO NUNES ANGELIM
e
POSTO MARISA COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA
realizassem o
pagamento de R$ 122.995,21, em decorrência do contrato que ampara a inicial, corrigido com os encargos moratórios dispostos em contrato até o ajuizamento da ação, e com juros de mora de 1% ao mês, computado da citação e correção monetária pelo INPC, contado do ajuizamento da ação
.

A
sentença transitou em julgado em 19/01/2023
(ID 107728953 dos autos n.o
0004161-42.2016.8.11.0024
), e o BANCO DO BRASIL
pleiteou
a intimação dos requeridos, para que efetu
assem
o pagamento da condenação
, juntando a planilha atualizada do débito.

Por sua vez, nos autos n.o
1050050-09.2020.8.11.0041
(este processo), sobreveio sentença em 28/02/2024, declarando constituído
o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, no valor de
R$ 122.995,21 (cento e vinte e dois mil, novecentos e noventa e cinco reais e vinte e um centavos), corrigido
monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação para a presente ação.

Contra essa sentença é que recorrem os Apelantes.

Pois bem.

Após
esse breve

resumo, necessária
a realização de alguns apontamentos.

Conforme relatado,
o
pedido
formulado em ambas as demandas
(
0004161-42.2016.8.11.0024
e
1050050-09.2020.8.11.0041
)
apresenta como causa de pedir a
constituição do título executivo judicial no valor de
R$ 122.995,21 referente
ao
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BB GIRO EMPRESA FLEX – N° 236.304.246, emitida em 11/11/2010
.

Assim,
verifico no caso
sub judice
a
ocorrência do trânsito em julgado sobre a matéria objeto d
esta

ação
.

Apesar das partes não terem mencionado esse fato durante o processo, como sabido,
a
coisa julgada é matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.

Logo
, com fundamento nos artigos 337, §5o e 485, § 3o,
ambos do Código de Processo Civil, reconheço
de ofício a existência de coisa julgada, uma vez que o pedido já foi julgado no âmbito do Processo no 0004161-42.2016.8.11.0024
.

De acordo com o artigo 337, §§2o e 4o
"uma ação é idêntica
a
outra quando possui as mesmas partes,
a mesma
causa de pedir e o
mesmo pedido"
e
"há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.

Portanto, nota-se que ambas as ações são idênticas:
o mesmo autor
,
os
mesmo
s
réu
s, a
mesma causa de pedir e mesmo pedido
, sendo idêntica, inclusive, a petição inicial, visto que uma ação derivou da juntada de todos os documentos que embasavam a outra ação.

Nesse sentido,
os Apelantes
, no processo no 0004161-42.2016.8.11.0024, deveria
m
ter interposto recurso para mudar a decisão do Juízo
a quo
,
o que não
ocorreu,
vindo aqueles autos transitarem em julgado.

Assim, a rediscussão do
mérito de pedido já julgado
procedente
e atingido pela autoridade da coisa julgada
não pode ser permitido nesta Ação.

Nesse
sentido
:

"Extinção sem análise do mérito. Coisa julgada. Ajuizamento de nova demanda, em foro diverso, para rediscutir questão já decidida por sentença já transitada em julgado. Litigância de má fé o que autoriza a imposição da multa. Negado provimento ao recurso".
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1028283-22.2021.8.26.0053; Relator (a):
Helmer
Augusto
Toqueton
Amaral; Órgão Julgador: 3a Turma - Fazenda
Pública;
Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/11/
2022;Data
de Registro: 10/11/2022).

Com essas considerações
,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A COISA JULGADA
, para julgar
EXTINTA a ação
, sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso V, do CPC
, julgando
PREJUDICADO o recurso
interposto por
POSTO MARISA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS LTDA., MARISA SILVA ANGELIM E JOÃO NUNES ANGELIM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024